Tribunal: STF
Processo: ARE 1468131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTAPENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ART. 304 C/C ART. 298 DO CPB. PETIÇÕES INICIAIS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. OFENSA À FÉ PÚBLICA, BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Nas razões de apelação, o réu SAMUEL NOBERTO DE ANDRADE pugna pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 304 c/c arts. 298 do CPB (uso de documento falso), defendendo a atipicidade material da conduta, devido à suposta ausência de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Afirma ainda que o comportamento do apelante não ensejou nenhuma sanção perante a Justiça Trabalhista e a Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que, sendo o Direito Penal a ultima ratio, não deveria punir conduta que os outros ramos não julgaram grave o suficiente para ensejar reprovação.2. Apesar de o apelante não contestar a evidenciação da materialidade e autoria do delito, cabe anotar que restaram devidamente comprovadas nos autos, estando demonstrado que o apelante falsificou a assinatura do advogado THIAGO ARAÚJO DA ROCHA LIMA, nas petições iniciais das reclamações trabalhistas números 0002832-39.2011.5.06.0192 (reclamante: Adilton José Chacon) e 0002834-09.2011.5.06.0192(reclamante: Mônica Gomes do Nascimento), e fez uso de tais documentos, ajuizando ações perante a Justiça do Trabalho.3. Não restou suficientemente esclarecido se o advogado THIAGO ARAÚJO DA ROCHA LIMA teve conhecimento acerca da conduta do apelante, aderindo, ou não, à prática do apelante, no entanto, claro ficou que o apelante posicionou assinatura em petições, assinando em nome deste último e falsificando documento particular. Anote-se que o apelante foi inscrito no quadro de estagiário da Seccional PE pelo período de 18/04/2008 a 18/04/2010, sendo sua inscrição cancelada em 19/04/2010, por perda de validade, tendo funcionado como estagiário de escritório pertencente ao advogado THIAGO ARAÚJODA ROCHA LIMA.4. A materialidade encontra-se devidamente provada por meio do Laudo de Perícia Criminal nº1441/2017 - SETEC/SR/PF/PE, que confirmou serem inautênticas as assinaturas apostas em nome de THIAGO ARAÚJO DA ROCHA LIMA nas petições iniciais das reclamações trabalhistas mencionadas.A autoria restou comprovada pelas afirmações do próprio réu em Juízo, que confirmou as assinaturas, e pelas oitivas das testemunhas arroladas. 5. Falsificação que foi capaz de ludibriar um indeterminado número de pessoas, tanto que houve o processamento das reclamações trabalhistas, assinadas falsamente, não sendo a falsificação percebida de pronto, o que repercutiu no trâmite das duas ações na Justiça do Trabalho, com ofensa à fé pública, bem jurídico tutelado pela norma penal. As petições iniciais assinadas falsamente tiveram potencial para causar consequências no plano jurídico, com o trâmite dos processos até o momento da audiência de conciliação, interrompida pela magistrada pela suspeita de tratar-se de lide simulada. Precedente: TRF1,Apelação Criminal 0033403-82.2011.4.01.3500/GO, Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES,julgado em 06 de junho de 2018.6. Não se tem hipótese de atipicidade material da conduta, devido à suposta ausência de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal violada, como argumentado pela defesa, ao contrário, demonstrado restou que o apelante se utilizou de documentos com assinaturas falsificadas, adulterando a assinatura do advogado THIAGO ARAÚJO DA ROCHA LIMA, intentando produção de efeitos jurídicos, o que denota a configuração do tipo penal previsto no art. 304 c/c arts. 298do CPB. 7. Também defende o apelo que o comportamento do apelante não ensejou nenhuma sanção perante a Justiça Trabalhista e a Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que, sendo o Direito Penal a ultima ratio, não deveria punir conduta que os outros ramos não julgaram grave o suficiente para ensejar reprovação. 8. Prevalece a regra da independência e autonomia entre as instâncias, pelo que uma conduta pode ser classificada, ou não, ao mesmo tempo, como ilícito penal, civil e administrativo. A vinculação das instâncias somente acontece em hipóteses de absolvição na esfera penal por inexistência de fato ou negativa de autoria, situações nas quais não poderá o réu ser condenado na esfera civil ou administrativa.9. Cabe trazer também o argumento do MPF de que não houve apuração perante a OAB porque ainscrição do réu como estagiário se encontrava cancelada por perda de validade (desde 19/04/2010), razão pela qual não possuiria o réu inscrição como advogado, por ter sido reprovado no Exame de Ordem.Logo, por não se tratar de advogado inscrito nos quadros da OAB, não haveria a possibilidade de ser submetido à punição disciplinar perante aquela entidade.10. Nega-se provimento ao apelo apresentando pela defesa, para manter a decisão do juízo a quo, que entendeu pelo cometimento do crime descrito no art. 304 c/c arts. 298 do CPB, mantendo-se a reprimenda condenatória a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05 (meses) e 15 (dias) de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à pena de 14 (quatorze)dias-multa, no valor unitário de duas vezes o salário nacional vigente na data dos fatos (01/12/2011),atualizado desde então, até mesmo porque, no ponto, a dosimetria foi objeto de qualquer impugnação no apelo .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente